Tribunal: TJES
Processo: 0020196-22.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020196-22.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – PROCON – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - REJEITADA – MÉRITO -
REDUÇÃO JUDICIAL DA MULTA - POSSIBILIDADE - NOVO ARBITRAMENTO CONFORME OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSOS IMPROVIDOS
.

1 -

O
disposto no art. 49 da Lei Federal nº 9.784/99 não incide nas ações administrativas punitivas desenvolvidas pelos Municípios.
Preliminar rejeitada.

2 -
Quanto à tarifa Registro/Gravame,
n
o caso
em tela,
o contrato foi
firmado
em abril de 2011, quando já estava em vigor a Resolução CNM n° 3.954/201
que
prevê expressamente em seu artigo 17 a vedação de tal cobrança
.

3 -

Em relação a cobrança de seguro, o
C. STJ, no julgamento repetitivo
Resp n. 1.639.320/SP, fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

4 -
A legislação consumerista (Lei 8.078/90, art. 57) preconiza que o valor da multa deve ser fixado de acordo com: (i) a gravidade da infração; (ii) a extensão do dano causado ao consumidor; (iii) a vantagem auferida com o ato infrator e (iv) a condição econômica do infrator.

5 – In casu, a
decisão administrativa que fixou o valor da multa em
R$ 85.697,36 (oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos) se afigura excessivamente onerosa no caso concreto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6 - No tocante à alegação de sucumbência mínima por parte do Município, não há como acolher essa pretensão.
Afinal,
o pleito inicial de redução do valor foi julgado procedente com significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação do ente público de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

7 – Recursos improvidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas, de um lado, pelo Município de Vitória e, de outro, pelo Banco PAN S.A. em face da r. Sentença de fls. 267/270, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que, nos autos da ação anulatória, julgou parcialmente procedente o pedido, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº FA 0112-012.523-2 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante a sucumbência recíproca e equivalente, condenou a parte Autora e o Requerido na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a Autora e 50% para o Requerido, ao pagamento de custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (diferença entre o valor da multa originalmente aplicada).

Recorre o Município de Vitória alegando, em síntese, a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa aplicada pelo PROCON, bem como que apenas a autora deve ser condenada nas verbas sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco.

O Banco PAN S/A apela aduzindo, preliminarmente, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva e, no mérito, afirma a legalidade da cobrança das tarifas no contrato e inexistência de infração ao CDC.

O Município, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a análise do mérito em conjunto.

Cuida-se de Ação Anulatória ajuizada por BANCO PAN S/A em face do Município de Vitória, em que objetiva a declaração de nulidade da multa aplicada nos autos do processo administrativo FA 0112- 012.523-2 no valor de R$85.697,36 (oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos).

O débito tem como fundamento processo administrativo do PROCON por infração à legislação consumerista em razão de cobranças indevidas ao consumidor relativas a taxa de cadastro no valor de R$445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais), seguro no valor de R$186,40 (cento e oitenta e seis reais e quarenta centavos), taxa de gravame no valor de R$55,00 (cinquenta e cinco reais) e serviços de terceiro no valor de R$92,40 (noventa e dois reais e quarenta centavos). .

O Juízo singular, todavia, reduziu o valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Inicialmente quanto à alegação de prescrição,
o
disposto no art. 49 da Lei Federal nº 9.784/99 não incide nas ações administrativas punitivas desenvolvidas pelos Municípios.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.115.078/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que
a Lei 9.873/99 cujo art. 1º, §1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º.

Destaco: “A Lei Federal nº 9.873/99 e o Decreto nº 20.910/32 não se aplicam aos processos administrativos estaduais ou municipais, restando limitada a incidência ao âmbito federal. Assim, ausente previsão municipal para a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo local, não deve ser reconhecido o transcurso do prazo previsto em lei federal. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200018810, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022).

Quanto à tarifa Registro/Gravame,
n
o caso
em tela,
o contrato foi
firmado
em abril de 2011, quando já estava em vigor a Resolução CNM n° 3.954/201
que
prevê expressamente em seu artigo 17 a vedação de tal cobrança
.

No julgamento do Recurso Especial, admitido sob a sistemática dos repetitivos (REsp nº 1.639.259/SP), o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que deve ser reconhecida a abusividade da cláusula de ressarcimento da despesa com o registro do gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
conforme ementa a seguir transcrita:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

[...] 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 -
Abusividade

da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o

registro do pré-gravame
,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução
, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
[...]
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Em relação a cobrança de seguro, o
C. STJ, no julgamento repetitivo
Resp n. 1.639.320/SP, fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

No caso sob exame, verifica-se que o seguro foi contratado, de forma casada, não havendo provas de que foi uma opção/faculdade ofertada ao consumidor, nem que foi ofertada a possibilidade de adquir
í
-lo com terceiros.

Ademais, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que a
cobrança do valor do seguro correspondente fica condicionada à efetiva comprovação de que o seguro foi contratado com apólice em separado.

Passo a análise do valor da multa.

A legislação consumerista (Lei 8.078/90, art. 57) preconiza que o valor da multa deve ser fixado de acordo com: (i) a gravidade da infração; (ii) a extensão do dano causado ao consumidor; (iii) a vantagem auferida com o ato infrator e (iv) a condição econômica do infrator.

Verifico que o PROCON, no caso em tela,
observou a legislação, c
ontudo, em que pese os procedimentos administra
tivos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública quando este estiver em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento no sentido de que
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. Afigura-se possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes”.
(TJES, Classe: Apelação, 048170090020, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

Nestes termos, comungo do entendimento perfilhado pelo juízo
a quo,
pois também considero que a decisão administrativa que fixou o valor da multa em
R$ 85.697,36 (oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos) se afigura excessivamente onerosa no caso concreto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Demonstrando-se, assim, o valor da multa aplicada pela administração pública desproporcional ao prejuízo suportado pelo consumidor.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA LICITUDE DA COBRANÇA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não pairam dúvidas de que, na esfera administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor possui poder de polícia para impor multas decorrentes de violação às regras consumeristas. Também é cediço que ao Poder Judiciário não é dado interferir no mérito administrativo, por se tratar de órgão detentor de poder de polícia para cominar multas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, não obstante seja possível, excepcionalmente, analisar a proporcionalidade e a razoabilidade da sanção pecuniária em relação à infração cometida. 2. A cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) tem sua legalidade reconhecida quando expressamente prevista em contratos firmados até 30 de abril de 2008, quando da entrada em vigor da Resolução-CMN 3.518/07, que disciplina a cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras. 3. Ocorre que, no caso vertente, a financeira Apelada não trouxe aos autos o contrato de financiamento bancário firmado entre ele o consumidor responsável pela reclamação no sentido de comprovar que a cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) era prevista de forma clara e legível, o que torna a reconhecer sua ilegalidade. Jurisprudências. 4. Desse modo, considerando que o Tribunal da Cidadania já se manifestou no sentido de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte (REsp 1721191/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018) , e não tendo o autor, ora recorrido, se desincumbido de provar o fato modificativo do seu direito, na forma do art. 373, II do CPC, não há razões para alterar o julgamento administrativo, devendo a multa ser mantida. 5.
No entanto, entendo que o valor da multa aplicada pela administração pública se mostra exorbitante, destoando da razoabilidade em relação ao prejuízo suportado pelo consumidor (cerca de R$ 1.470,00), enquanto a multa foi de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), sendo seu valor atualizado em torno de R$60.000,00 (sessenta mil reais), revelando a sua desproporcionalidade.
6. Considerando a gravidade da infração atribuída pelo PROCON (Grupo III), por ter atingido apenas um consumidor, bem como a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza. 7. Conheço do recurso para dar-lhe parcial provimento. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200075040, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 08/02/2022)

Com relação à sucumbência, o magistrado condenou as partes, reciprocamente, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (diferença entre o valor da multa originalmente aplicada).

No tocante à alegação de sucumbência mínima por parte do Município, não vejo como acolher essa pretensão.
Afinal,
o pleito inicial de redução do valor foi julgado procedente com significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação do ente público de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

Diante de todo o exposto, conheço dos recursos
e nego-lhes provimento.

Majoro, em sede recursal, os honorários devidos em 1% em razão do improvimento do
s
recurso
s
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.